Tribunal: TJMT
Processo: 0001013-23.2006.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1013-23.2006.8.11.0008 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO BUGRES
APELANTES: ELZA BERNARDE DE AGUIAR e MUNICÍPIO DE DENISE;
APELADOS: MUNICÍPIO DE DENISE e ELZA BERNARDE DE AGUIAR.
Vistos etc.
De início, anoto que, não houve a autuação e o registro da apelação interposta pelo Município de Denise (Id’s. 8696887, 8696888 e 8696889).
Procedam-se às retificações necessárias.
Recebo as apelações (Id’s. 8696884 e 8696885 e Id’s. 8696887, 8696888 e 8696889), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Certifiquem-se acerca do transcurso do prazo do Município de Denise para apresentação de contrarrazões.
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação da mídia digital apontada no relatório de mídias (Id. 8697024, fls. 2).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator